Tribunal: TCU
Processo: 006.625/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 6520/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Básica, localizada à Rua Jaime Pereira, n° 85, Bairro Progresso . (no da TCE no sistema: 3264/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12803/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do sr. Paulo Augusto Malta Moreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso 6520/2013, firmado com o Município de Ponte Nova/MG, que tinha por objeto a " Construção de 01 (uma) Escola de Educação Básica ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 38 a 41); Considerando que, conforme se nota no extrato acostado aos autos, por todo o tempo, desde o recebimento até a devolução, os recursos federais transferidos estiveram aplicados em fundo de renda fixa, exceto o valor dos pagamentos supracitados, os quais retornaram à conta com acréscimos de quase R$ 10 mil, provavelmente a título de atualização monetária (cerca de 20%), o que se mostra coerente com a inflação da época, tomando por base o período de aproximadamente três anos decorridos, desde os pagamentos em tela até a dita devolução; e Considerando, portanto, que não existe prejuízo ao Erário a ser considerado como débito no presente processo; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno do Tribunal, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.625/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Augusto Malta Moreira (XXX.208.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.